Tribunal: TJMT
Processo: 1016402-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016402-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Rescisão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO), JACSELI FONTANA OLIVEIRA - CPF: 017.958.931-84 (AGRAVADO), LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 122.208.197-01 (AGRAVADO), LUCAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 41.649.157/0001-20 (AGRAVANTE), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016402-88.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
LUCAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

AGRAVADO:
JACSELI FONTANA OLIVEIRA E LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO DA PARTE RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. VULNERABILIDADE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse anteriormente deferida, em virtude do descumprimento de cláusula essencial de acordo contratual firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o descumprimento de cláusula contratual expressa enseja a resolução do contrato e a perda da posse; e (ii) se a presença de pessoa idosa e doente no imóvel ocupado pela parte recorrente justifica a suspensão da reintegração de posse com base em princípios constitucionais de proteção.

III. Razões de decidir

3. A cláusula 1.5 do acordo celebrado entre as partes condicionava a validade do pacto ao pagamento inicial, cujo inadimplemento restou inequivocamente demonstrado.

4. A eficácia da cláusula resolutiva expressa autoriza, nos termos do art. 474 do CC/2002, a resolução automática do contrato, independentemente de interpelação judicial.

5. O pleito da recorrente já fora analisado e rejeitado em decisão transitada em julgado no Agravo de Instrumento no 1032756-28.2024.8.11.0000, configurando tentativa indevida de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.

6. A alegada vulnerabilidade do ocupante do imóvel não foi acompanhada de prova idônea que comprove situação clínica grave ou obstáculo material à desocupação.

7. A dignidade da pessoa humana e o direito à moradia não autorizam, por si sós, a perpetuação da posse injusta, quando demonstrada violação contratual imputável à própria parte recorrente.

8. Não se configuram os requisitos do art. 300 do CPC/2015, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, especialmente diante do decurso de mais de quarenta dias entre a ordem judicial e o cumprimento da reintegração.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula resolutiva expressa autoriza a resolução contratual automática, diante do inadimplemento da condição estipulada. 2. A alegação de vulnerabilidade social não afasta, por si só, a eficácia da ordem de reintegração de posse regularmente deferida e transitada em julgado.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016402-88.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
LUCAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

AGRAVADO:
JACSELI FONTANA OLIVEIRA E LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUCAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos (processo no 1003515-68.2024.8.11.0045), movida por
Leandro dos Santos Oliveira e Jacseli Fontana Oliveira
, ora agravados.

A decisão agravada determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse em favor dos autores originários, ao fundamento de que a cláusula resolutiva expressa constante do contrato foi devidamente acionada em razão do inadimplemento da parcela inicial do acordo celebrado entre as partes.

Destacou-se, ainda, que a eficácia do ajuste foi condicionada a esse adimplemento, que não se consumou, tornando-se legítima a retomada da posse.

Referida decisão também consignou que não houve comprovação hábil da alegada condição de saúde da pessoa que reside no imóvel.

A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese:

·

A existência de
cumprimento substancial do contrato
, com o pagamento de mais de
61% do valor ajustado
(R$ 525.850,00, de um total de R$ 800.000,00);

·

A presença de
pessoa idosa, portadora de leucemia
, residente no imóvel, configurando situação de vulnerabilidade social e risco à saúde em caso de desocupação forçada;

·

A violação aos princípios da
boa-fé objetiva
, da
função social do contrato
, da
dignidade da pessoa humana
e do
direito à moradia
;

·

A necessidade de
concessão de efeito suspensivo
para
suspender a reintegração de posse
, com fundamento no art. 300 do CPC, até o deslinde definitivo da controvérsia.

Requereu, assim, a concessão de
tutela provisória de urgência recursal
, com efeito suspensivo ativo, para impedir a desocupação, e, ao final, o provimento do recurso para a revogação da reintegração de posse.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 288631377.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lucas Serviços Administrativos Ltda.
contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada por Leandro dos Santos Oliveira e Jacseli Fontana Oliveira, que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse anteriormente deferida em sede de recurso, diante do descumprimento de cláusula essencial do acordo firmado entre as partes.

A parte agravante alega que teria cumprido substancialmente o contrato, com pagamento superior a 60% do valor ajustado, e sustenta que o imóvel objeto da lide é ocupado por seu genitor, pessoa idosa e portadora de leucemia, em situação de vulnerabilidade.

Em virtude disso, pleiteia a concessão de tutela provisória para suspender a reintegração de posse, sustentando que a decisão recorrida violaria os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e da proteção ao idoso.

Entretanto, a argumentação recursal não encontra amparo fático nem jurídico.

Em primeiro lugar, é incontroverso nos autos que a cláusula 1.5 do último acordo celebrado entre as partes condicionava a eficácia do pacto ao pagamento da parcela inicial.

A ausência desse pagamento restou plenamente comprovada, inclusive por manifestação expressa da parte autora na origem.

Portanto, operou-se, de pleno direito, a resolução do contrato nos termos do artigo 474 do Código Civil, por força da cláusula resolutiva expressa.

Essa conclusão, ademais, não é nova nos autos: decorre de acórdão anterior desta Corte, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 1032756-28.2024.8.11.0000, no qual se reconheceu o inadimplemento contratual da agravante e se determinou, com trânsito em julgado, a reintegração de posse dos agravados.

Nesse contexto, a tentativa da agravante de rever os efeitos daquela decisão, por meio do presente agravo, configura indevida a rediscussão de matéria já decidida e coberta pela autoridade da coisa julgada.

Não se vislumbra qualquer fato novo ou modificação relevante das circunstâncias que possa justificar o reexame do que já foi decidido com definitividade.

No que tange à alegada presença de pessoa idosa e enferma no imóvel, muito embora a alegação suscite preocupação humanitária, não foi apresentada documentação idônea que comprove a condição clínica do residente, tampouco se demonstrou qualquer impedimento fático relevante à sua remoção.

Ademais, ainda que comprovada a vulnerabilidade, não se pode olvidar que o inadimplemento contratual por parte da agravante foi determinante para a perda da posse.

A dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, embora princípios constitucionais fundamentais, não se sobrepõem de forma absoluta ao direito de propriedade e à exigibilidade dos contratos válidos, sobretudo quando não demonstrada situação de completa impossibilidade de adaptação ou solução alternativa.

Ressalte-se, ainda, que o próprio juízo singular oportunizou, por diversas vezes, a desocupação voluntária, tendo transcorrido prazo superior a quarenta dias entre a determinação inicial e o efetivo cumprimento do mandado, o que afasta, de igual modo, a alegação de dano irreparável iminente.

A pretensão recursal também não atende aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois não se verifica a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao contrário, a situação narrada pela agravante é consequência direta de sua própria conduta omissiva, que não pode ser instrumentalizada como fundamento para obtenção de medida que visa suspender os efeitos de decisão regularmente proferida e transitada em julgado.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025